Tribunal: TJES
Processo: 5010189-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010189-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTACAO A GRANEL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e obrigação de fazer, indeferiu pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica com fins lucrativos, comprova insuficiência de recursos em grau suficiente para obter o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos, mas a concessão do benefício à sociedade empresária com fins lucrativos exige prova rigorosa da impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

4.
A Súmula 481 do STJ firma que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade quando demonstra sua impossibilidade de suportar as despesas processuais.

5.
A pessoa jurídica não se beneficia da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC para a pessoa natural, razão pela qual lhe incumbe comprovar de forma inequívoca a incapacidade financeira.

6.
O juízo de origem oportunizou à agravante, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, a apresentação de elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, mas a empresa permaneceu inerte.

7
. Os documentos juntados ao recurso, consistentes em extrato do Simples Nacional e comprovantes esparsos de despesas, não permitem aferir fluxo de caixa, endividamento e liquidez da empresa, sendo insuficientes para evidenciar crise financeira apta a justificar a benesse.

8.
O extrato do Simples Nacional indica faturamento bruto acumulado de R$ 652.943,77 nos doze meses anteriores à apuração e faturamento mensal em torno de R$ 65.112,36, circunstâncias que revelam atividade econômica em funcionamento
infirmam
a alegada impossibilidade de pagamento.

9.
A ausência de extratos bancários e balancetes contábeis atualizados impede análise completa da saúde financeira da agravante e obsta a comprovação cabal da incapacidade econômica.

10.
O reduzido valor da causa na ação originária, fixado em R$ 5.000,00, conduz à incidência de custas em patamar mínimo legal, sem demonstração de que tal desembolso inviabilize a continuidade das atividades empresariais da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica com fins lucrativos somente obtém gratuidade da justiça quando comprova de forma robusta e inequívoca a impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de documentação contábil e bancária idônea, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça à sociedade empresária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 99, § 3º, e 102.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010189-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTAÇÃO A GRANEL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de Cariacica-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTAÇÃO A GRANEL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
contra a decisão (ID 70855261) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica-ES, que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer" (Processo nº 5021572-52.2024.8.08.0012), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa, ora agravante.

Em suas razões recursais (ID 14488950), a agravante sustenta, em resumo, que:
(I)
não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer a manutenção de suas atividades empresariais; e
(II)
sua frágil situação financeira estaria demonstrada nos autos, de modo que a exigência do recolhimento das custas inviabilizaria seu acesso à justiça.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido por meio da decisão de ID 15553038, para o fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais na origem até o julgamento de mérito deste agravo.

Devidamente intimado, o banco agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 18084162).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise de seus fundamentos.

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se a empresa agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, que lhe foi negado na primeira instância.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Contudo, a concessão do benefício para pessoas jurídicas com fins lucrativos é uma medida excepcional e exige um tratamento mais rigoroso do que o conferido às pessoas físicas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema por meio da
Súmula 481
, que dispõe:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, para a qual a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), para a pessoa jurídica, essa presunção não existe. O ônus de comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os custos do processo é da empresa requerente. A simples declaração de dificuldade financeira, desacompanhada de prova documental robusta, não é suficiente para o deferimento da benesse.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, em cumprimento ao dever de cooperação previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, oportunizou à agravante a comprovação da alegada hipossuficiência (ID 53511601).
No entanto, conforme certificado nos autos, a empresa permaneceu inerte, o que levou ao indeferimento do pedido (ID 70855261)
.

A decisão que concedeu o efeito suspensivo a este recurso (ID 15553038) o fez em um juízo de cognição sumária, com o objetivo principal de
evitar o cancelamento da distribuição na origem
e, assim, garantir a utilidade do julgamento de mérito do agravo. Contudo, em um exame mais aprofundado, próprio desta fase processual, constata-se que a agravante
não demonstrou cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais
.

Os documentos juntados ao recurso, como o extrato do Simples Nacional (ID 52591884) e alguns comprovantes de despesas (IDs 52591888 e 52591877), são insuficientes para conferir certeza sobre a alegada crise financeira. Pelo contrário, o extrato do Simples Nacional revela um
faturamento bruto acumulado de R$ 652.943,77
nos doze meses anteriores à apuração e um faturamento mensal na ordem de
R$ 65.112,36
, indicando uma atividade econômica em pleno funcionamento.

Para a concessão da gratuidade a uma pessoa jurídica com tal volume de faturamento, seria indispensável a apresentação de documentos essenciais que permitissem uma análise completa de sua saúde financeira, tais como
extratos bancários de todas as suas contas
e
balancetes contábeis atualizados
. Tais documentos permitiriam aferir o fluxo de caixa, o nível de endividamento e a real liquidez da empresa, mas a agravante optou por não os apresentar, nem na origem, após ser intimada para tal, nem neste recurso. A ausência desses elementos impede a comprovação da alegada impossibilidade de pagamento.

É fundamental salientar que a ação originária possui um
valor da causa de apenas R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (ID 52591864), o que resulta em custas processuais no
patamar mínimo legal
, conforme as tabelas do Poder Judiciário deste Estado. A agravante não demonstrou que o pagamento desse valor mínimo seria capaz de inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais.

Portanto, a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício mostrou-se correta e alinhada à jurisprudência, pois a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a sua efetiva incapacidade financeira.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A prevalecer o desfecho perfilhado neste voto, após o trânsito em julgado, intime-se o agravante para recolher o preparo recursal que foi dispensado de recolhimento prévio, na forma do art. 102 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

A prevalecer o desfecho perfilhado neste voto, após o trânsito em julgado, intimar o agravante para recolher o preparo recursal que foi dispensado de recolhimento prévio, na forma do art. 102 do CPC.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.